Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716417-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: WILSON ALEIXO VIEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato Bancário – Transação Desconhecida – Suspensão de Cobrança – Multa – Desproporcionalidade – Não Constatação de Urgência. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a Decisão recorrida concedeu a tutela de urgência requerida para “determinar que a parte ré, em 48 horas, se abstenha de realizar qualquer cobrança para pagamento do empréstimo realizado no dia 15/03/2021, mais o valor do empréstimo emergencial, sob pena de multa no valor do triplo do empréstimo, além da tutela específica”. O agravante sustenta a desproporcionalidade da multa aplicada e a ausência de fixação de teto para o valor a ser cobrado. Contudo, inexistem nos autos elementos a demonstrar ter o autor afirmado o inadimplemento da obrigação ou ainda ter havido a cobrança da multa por parte do autor ou do Juízo a justificar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, a execução das astreintes somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da Sentença, motivo pelo qual inexiste risco de dano grave a fundamentar o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator